Tribunal: TJDFT
Processo: 0001098-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória, tampouco de afastar a materialidade e a autoria da prática do delito de tráfico de entorpecentes, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, correspondente a 1.082,68g (um quilograma, oitenta e dois gramas e sessenta e oito centigramas) de maconha e 34,65g (trinta e quatro gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína, constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, com fundamento na circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006.
4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Para o aumento ou diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base aplicada.
6 Comprovado que o acusado vendeu entorpecentes a um adolescente, bem como vendia drogas na presença de outro menor, deve ser mantida a causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006.
7. Ambas as apelações criminais conhecidas, uma delas não provida e outra parcialmente provida para adequação da pena.